Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-22.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009529-22.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 229.494.451-87 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA - CPF: 313.516.438-19 (APELADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), SANDI MAIARA DA SILVA - CPF: 052.783.631-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Machado dos Santos contra sentença que, em ação de reconhecimento de contrato verbal com perdas e danos e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer e declarar a existência e rescisão de contrato verbal de parceria pecuária celebrado com Fábio da Silva, condenando-o à entrega de 5 vacas e 6 bezerros, bem como ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença. A sentença ainda reconheceu a ilegitimidade passiva de Sandi Maiara da Silva, convivente do réu, e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 40% ao autor e 60% ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se Sandi Maiara da Silva deve permanecer no polo passivo em razão de suposta confusão patrimonial; (ii) estabelecer o correto número de semoventes a serem restituídos; (iii) verificar o cabimento da condenação em lucros cessantes; e (iv) apurar a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da convivente do réu não se configura, pois não há prova de sua participação na formação do contrato verbal de parceria celebrado em 2018, tampouco de fraude ou má-fé na constituição de patrimônio em seu nome, sendo irrelevante o posterior início da união estável.

O quantitativo de semoventes a serem restituídos foi corretamente fixado na sentença com base na prova dos autos: 5 vacas e 6 bezerros, considerando as mortes informadas, autorizações do autor e os animais já devolvidos.

Está caracterizado o inadimplemento contratual, razão pela qual é cabível a indenização por perdas e danos, inclusive lucros cessantes, cuja apuração deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, nos moldes já fixados pelo juízo de origem.

A condenação por danos morais não se justifica, pois não restou demonstrado que a conduta do réu tenha extrapolado o inadimplemento contratual, nem se comprovou abalo à dignidade do autor capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera condição de convivente não legitima a inclusão no polo passivo da ação fundada em contrato celebrado antes da união estável, na ausência de prova de participação no negócio jurídico.

A restituição de semoventes em contratos de parceria pecuária deve observar o número efetivamente entregue, os eventos supervenientes comprovados e a divisão pactuada.

O inadimplemento contratual em parceria pecuária gera direito à indenização por lucros cessantes, cujo valor deve ser apurado em liquidação.

O mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais, salvo se demonstrada violação a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

AP 1009529-22.2023.8.11.0007

JOSE MACHADO DOS SANTOS X FABIO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MACHADO DOS SANTOS com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de reconhecimento de contrato verbal com perdas e danos e danos morais ajuizada em face de FABIO DA SILVA e SANDI MAIARA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SANDI MAIARA DA SILVA, para reconhecer e declarar a existência e a rescisão do contrato verbal de parceria pecuária e condenar o requerido FABIO DA SILVA na obrigação de entregar coisa certa consistente em 5 vacas e 6 bezerros com as mesmas características das entregues e ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, a ser definida em liquidação de sentença. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte requerida, bem como fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte reclamante e 10% sobre o valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, em favor do patrono da parte requerida.

Em suas razões, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para manter SANDI MAIARA DA SILVA no polo passivo da demanda, alegando confusão patrimonial entre os apelados, comprovada pelo cadastro de aproximadamente 140 cabeças de gado em nome da apelada no sistema INDEA-MT, enquanto o apelado FABIO DA SILVA confessou em audiência possuir apenas 7 cabeças em seu nome.

Defende a necessidade de condenação dos apelados à restituição de 8 vacas, 16 bezerros e 1 touro, argumentando que o apelado FABIO DA SILVA, na condição de depositário fiel, responde objetivamente pelos semoventes, inclusive pelo touro que teria sido abatido a tiros.

Afirma que é caso de condenação dos apelados ao pagamento de lucros cessantes, calculados com base no padrão médio de 22 bezerros por ano ao réu e 8 ao autor, totalizando 40 cabeças devidas ao apelante, das quais apenas 24 teriam sido entregues e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sustentando que a conduta dos apelados ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando humilhação e sofrimento ao apelante, que é idoso e hiper vulnerável, acometido por glaucoma, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, a ação gira em torno de contrato verbal de parceria pecuária firmado em fevereiro de 2018 entre José Machado dos Santos (autor/apelante) e Fabio da Silva (réu/apelado). Pelo acordo, o autor entregou ao réu um rebanho bovino (inicialmente alegado como sendo 30 vacas e 2 touros, posteriormente apurado como 27 vacas e 2 touros), estabelecendo que dos bezerros nascidos anualmente, 26% (aproximadamente 8 bezerros por ano) seriam do autor e 74% (aproximadamente 22 bezerros por ano) seriam do réu.

Extrai-se que o contrato perdurou por aproximadamente 5 anos (2018-2023), período em que o autor, por problemas de saúde, não acompanhou pessoalmente a evolução do rebanho. Em 2023, alertado por terceiros, o autor descobriu que um dos touros teria sido abatido pelo réu e que o número de animais remanescentes (21 vacas, 1 touro, 10 bezerros e 11 bezerras) era incompatível com a taxa reprodutiva média esperada.

A controvérsia recursal cinge-se a definir: a legitimidade passiva da convivente do réu, considerando a alegação de confusão patrimonial, o correto quantitativo de semoventes a serem restituídos pelo réu ao autor, a existência e extensão dos lucros cessantes decorrentes da parceria pecuária e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Primeiramente, a preliminar de ilegitimidade passiva de SANDI MAIARA DA SILVA, acolhida pelo juízo de primeiro grau, merece análise conjunta com o mérito, considerando que o apelante fundamenta sua pretensão de inclusão da apelada no polo passivo em suposta confusão patrimonial.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há elementos suficientes para reconhecer a legitimidade passiva da apelada SANDI MAIARA DA SILVA.

Com efeito, o próprio apelante narrou na petição inicial que o contrato verbal de parceria pecuária foi celebrado exclusivamente com o apelado FABIO DA SILVA, não havendo qualquer menção à participação da apelada SANDI MAIARA DA SILVA na formação do negócio jurídico.

Ademais, conforme destacado na sentença e corroborado pelas provas dos autos, o contrato verbal foi celebrado em fevereiro de 2018, enquanto o relacionamento entre os apelados teria se iniciado apenas após 2020, o que afasta, por si só, a possibilidade de participação da apelada na formação do vínculo contratual.

O apelante sustenta a existência de confusão patrimonial entre os apelados, com base em cadastro do INDEA-MT que indicaria a existência de aproximadamente 140 cabeças de gado em nome da apelada. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva na presente demanda, especialmente considerando que não há prova robusta de fraude ou má-fé na constituição do patrimônio da apelada.

A mera condição de convivente não autoriza a inclusão automática no polo passivo de demanda fundada em contrato celebrado anteriormente ao início da união estável, sem comprovação de participação
no negócio jurídico.

Além disso, a existência, por si só, de cadastro de gado em nome da corré junto ao INDEA-MT não é suficiente para caracterizar sua participação no negócio jurídico objeto da lide, especialmente considerando que, conforme alegado pelos apelados e não refutado pelo apelante, à época da celebração do contrato (2018), os apelados sequer mantinham relacionamento, tendo iniciado convivência apenas após 2020.

Portanto, mantenho a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de SANDI MAIARA D
A SILVA.

Por outro lado, a respeito da restituição dos semoventes, o apelante sustenta que o apelado FABIO DA SILVA deve ser condenado à restituição de 8 vacas, 16 bezerros e 1 touro, enquanto a sentença determinou a restituição de 5 vacas e 6 bezerros.

Após análise da prova produzida nos autos, verifico que a sentença estabeleceu corretamente o quantitativo de semoventes a serem restituídos.

Com efeito, o juízo de origem, após análise das provas, concluiu que foram entregues ao apelado 27 vacas (e não 30, como alegado pelo apelante), tendo ocorrido a morte de 3 vacas no pasto do Sr. Geraldo, conforme confirmado pela própria testemunha em seu depoimento.

Quanto à devolução, ficou comprovado que foram devolvidas 21 vacas (18 na primeira entrega e 3 na segunda), havendo, portanto, um saldo de 6 vacas a serem devolvidas. Contudo, como o próprio apelante admitiu em seu depoimento ter autorizado o abate de uma vaca e rateado a carne entre as partes, o saldo correto é de 5 vacas.

No que se refere aos bezerros, considerando o percentual de 80% de natalidade e a proporção de 26% para o apelante (conforme acordado entre as partes), o juízo concluiu que caberia ao apelante 30 bezerros (6 por ano x 5 anos), tendo sido entregues 24 (21 na primeira entrega e 3 na segunda), restando um saldo de 6 bezerros.

Quanto ao touro supostamente abatido pelo apelado, não há nos autos prova suficiente desse fato. A testemunha Geraldo apenas declarou ter ouvido o apelado falar que mataria o touro, mas não presenciou o fato, não havendo, portanto, elementos para imputar ao apelado a responsabilidade pela morte do animal.

Assim, mantenho a condenação do apelado à restituição de 5 vacas e 6 bezerros, conforme estabelecido na sentença.

Ainda, o apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de lucros cessantes, calculados com base no padrão médio de 22 bezerros por ano ao réu e 8 ao autor, totalizando 40 cabeças devidas ao apelante, das quais apenas 24 teriam sido entregues.

A sentença reconheceu o direito do apelante à indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, a ser apurada em liquidação de sentença, o que abrange os lucros cessantes pleiteados.

Com efeito, em contratos de parceria pecuária, os lucros cessantes correspondem aos frutos que o parceiro-proprietário deixou de auferir em razão do inadimplemento do parceiro-tratador.

No caso, ficou comprovada a existência de contrato verbal de parceria pecuária, pelo qual o apelante entregou ao apelado 27 vacas e 2 touros, acordando que dos bezerros nascidos, 26% (equivalente a 8 bezerros por ano) seriam do apelante e 74% (equivalente a 22 bezerros por ano) seriam do apelado.

Considerando que o contrato perdurou por aproximadamente 5 anos (de 2018 a 2023) e que o apelante recebeu apenas 24 bezerros, é evidente que houve inadimplemento contratual por parte do apelado, gerando direito à indenização por lucros cessantes.

Contudo, o valor exato dos lucros cessantes deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando-se a taxa média de natalidade do rebanho e o percentual de participação acordado entre as partes, conforme já determinado na sentença.

Portanto, neste ponto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a determinação de apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença.

Por fim, o apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sustentando que a conduta do apelado ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando humilhação e sofrimento ao apelante, que é idoso e hiper vulnerável.

Contudo, não vislumbro, no caso dos autos, situação excepcional que justifique a condenação por danos morais.

Com efeito, o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor, atingindo direitos da personalidade.

Na hipótese, embora o apelante alegue que o apelado teria abatido um touro a tiros e se apropriado de parte do rebanho, não há prova robusta desses fatos, tampouco de que tais condutas tenham causado abalo moral ao apelante que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

A condição de idoso do apelante, por si só, não autoriza a presunção de dano moral, sendo necessária a demonstração concreta de ofensa à sua dignidade ou personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto, mantenho a sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025